Tribunal: TJMT
Processo: 1007314-17.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007314-17.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIEZER DE SOUZA MORAES - CPF: 543.810.292-91 (APELANTE), IRENALDO SILVA PINHEIRO - CPF: 569.438.731-72 (TESTEMUNHA), JOAO CARLOS ALVES FERREIRA - CPF: 023.645.521-41 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA. ART. 306 DO CTB E ART. 330 DO CP. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE TESTE DE ETILÔMETRO. IRRELEVÂNCIA. OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS. SINAIS DE EMBRIAGUEZ COMPROVADOS. DEPOIMENTO POLICIAL SUFICIENTE. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA EM CONTEXTO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. TIPICIDADE CONFIGURADA. TEMA 1060 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante pelos crimes dos arts. 306 do CTB e 330 do CP, em concurso material, postulando absolvição por ausência de materialidade quanto à embriaguez ao volante e atipicidade da conduta de desobediência.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há prova suficiente da materialidade do crime de embriaguez ao volante sem a realização de teste de etilômetro; e (ii) se a desobediência à ordem de parada, no caso concreto, configura ilícito penal ou mero ilícito administrativo.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade e autoria do delito do art. 306 do CTB restaram comprovadas por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de constatação de embriaguez e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial.

4.

A ausência de teste de etilômetro não impede a comprovação da embriaguez, que pode ser demonstrada por outros meios de prova em direito admitidos, inclusive sinais notórios de alteração da capacidade psicomotora.

5.

Os depoimentos dos policiais militares, harmônicos com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para embasar a condenação.

6.

Os sinais descritos no auto de constatação — como odor etílico, fala desconexa, olhos avermelhados e desordem nas vestes — evidenciam a alteração da capacidade psicomotora do recorrente.

7.

A desobediência restou configurada, pois o recorrente deixou de atender ordem legal de parada emanada por policiais em contexto de policiamento ostensivo, prosseguindo em fuga.

8.

A conduta se amolda ao art. 330 do CP, não se confundindo com infração administrativa de trânsito, conforme entendimento consolidado no Tema 1060 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A comprovação do crime de embriaguez ao volante prescinde da realização de teste de etilômetro, podendo ser demonstrada por outros meios de prova idôneos. 2. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com o conjunto probatório, são suficientes para embasar a condenação. 3. A desobediência à ordem legal de parada emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo configura crime previsto no art. 330 do Código Penal.”

________________

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, art. 306; CP, art. 330.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.204.893/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/04/2018; STJ, AgRg no AREsp 2.726.422/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/11/2024; STJ, AgRg no HC 843.940/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12/08/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ELIÉZER DE SOUZA MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIÉZER DE SOUZA MORAES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação penal n. 1007314-17.2025.8.11.0003, o
condenou
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificado s no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
e
art. 330 do Código Penal
, à pena total de
6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cumulada com a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Nas razões recursais de ID 221448861, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante postula a
absolvição de todos os crimes
, sustentando a
ausência de materialidade delitiva
quanto ao delito previsto no
art. 306 do CTB
e a
atipicidade
da conduta quanto ao crime do
art. 330 do CP
, por entender se tratar de mero ilícito administrativo.

Contrarrazões são vistas no ID 221448862, por meio das quais o Ministério Público rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
da apelação criminal
, conforme

parecer de ID 356613855.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado e necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, dia 19 de dezembro de 2024, por volta das 7h30min, na rua Dom Aquino, n. 307, bairro Jardim Guanabara, na cidade de Rondonópolis/MT,
ELIÉZER DE SOUZA MORAES
conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e desobedeceu à ordem emanada por funcionário público.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Na data e horário dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo no bairro Jardim Guanabara e avistou o denunciado conduzindo o veículo Chevrolet/Tracker, de cor branca e placa NCY-6J03, na contramão de direção. Em seguida, os policiais militares emitiram ordem de parada, a qual foi desobedecida pelo denunciado, que empreendeu fuga.

A guarnição iniciou o acompanhamento e logrou êxito em abordar o veículo.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o denunciado apresentava sinais notórios de embriaguez.

Diante disso, a PM lavrou o Auto de Constatação de Embriaguez, no qual foram registrados os seguintes sinais apresentados pelo denunciado: sonolência, olhos avermelhados, soluços, desordem nas vestes, odor etílico, fala desconexa e dispersão (...).”
(ID 347572378).

Diante desses fatos,
ELIÉZER
foi
denunciado e condenado
pela prática dos crimes de desobediência (art. 330 do Código Penal) e embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do CTB), nos termos já relatados, contexto em que agora exsurge irresignado perante esta corte revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Da pretensa absolvição:

Conforme relatado, a defesa pleiteia a absolvição de
ELIEZER de todos os crimes,
sustentando a
atipicidade da conduta
quanto à
DESOBEDIÊNCIA
, por ter sido praticada em contexto de fiscalização de trânsito e não em policiamento ostensivo, e a
ausência de materialidade delitiva
quanto ao crime de
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
, já que não foi efetuado teste do etilômetro e os sinais indicados pelos policiais foram apontados de maneira genérica, ignorando o fato de que o apelante possui deficiência física.

Todavia, a pretensão não comporta acolhimento.

A prova da
materialidade e da autoria delitiva
de ambos os delitos ressai do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência, do auto de constatação de sinais de embriaguez (ID 347572146 e ss.), além dos termos de depoimento prestados na fase de inquérito e em juízo.

Em seu interrogatório judicial (ID 347572410), o apelante
ELIEZER DE SOUZA MORAES
negou ter ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos, afirmando que estava a caminho do trabalho quando entrou na contramão de uma via e uma viatura policial o mandou parar. Afirmou que que baixou o vidro e sinalizou com a mão que pararia do outro lado da rua, negando ter desobedecido à ordem emanada pelos agentes. Relatou que, assim que parou, os policiais o abordaram, mas não lhe foi oportunizada a realização do teste do etilômetro em nenhum momento e, a quanto à dificuldade de equilíbrio indicada no auto de constatação de embriaguez, esclareceu que é uma consequência lógica de sua deficiência física.

Por outro lado, o policial
João Carlos Alves Ferreira
, ouvido em juízo (ID 347572410), relatou que, na data em questão, estava em patrulha policial, quando a viatura visualizou um veículo sendo conduzido na contramão da via e, imediatamente, deram a ordem de parada, que não foi obedecida. Afirmou que o apelante ativamente ignorou os sinais da viatura e prosseguiu na condução, de modo que iniciaram a perseguição e conseguiram parar o veículo mais adiante. Asseverou que, após a parada, foi constatado que o motorista estava embriagado e se recordou dos sinais de embriaguez apresentados, como a fala embolada, mencionando acreditar que o teste do etilômetro tenha sido realizado, confirmando a constatação. Ao ser questionado a respeito da ausência do extrato do teste do etilômetro nos autos, reiterou que, pelo que se lembra, a ação foi motivada por embriaguez.

Nesse ponto, ressalto que o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez
constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça
.
” (STJ – AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe20/04/2018) – destaquei.

O entendimento se encontra uniformizado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, com o disposto no
Enunciado Orientativo n. 8
, elaborado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

E ainda que a defesa argumente a insuficiência da prova para constatar a materialidade do crime de embriaguez, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a ocorrência do crime pode ser comprovada por meio do extrato de realização do teste do bafômetro
ou outros meios admitidos
,
in verbis:

“
1. "Há sedimentada jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que 'a alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o § 2o do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.760/2012, é regra de cunho relativo à prova, que poderá ser constatada por teste de alcoolemia, como na hipótese,
ou outros meios de prova em direito admitidos
, sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, vez que o crime é considerado de perigo abstrato
(AgRg no AREsp 1274148, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 24/5/2018)" (AgRg no AREsp n. 1.318.847/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 5/8/2019.).(...)”
(AgRg no AREsp n. 2.726.422/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024) – destaquei.

Convém mencionar que, não obstante a dificuldade no equilíbrio possa decorrer da condição de pessoa com deficiência do recorrente, o auto de constatação de embriaguez traz outros sinais aptos a comprovar a alteração da capacidade psicomotora, como sonolência, olhos vermelhos, soluços, desordem nas vestes, hálito alcoólico, falante, dispersão, fala alterada e não se recordar do endereço residencial, havendo ainda a informação de que o apelante confessou durante a abordagem ter ingerido bebida alcoólica.

Ademais, a defesa não se incumbiu de juntar aos autos nenhum documento que desconstituísse os citados elementos de convicção e comprovasse que
ELIÉZER
não conduziu
seu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, limitando-se a sugerir a insuficiência do acervo documental dos autos, o qual objetivamente comprova a embriaguez.

Quanto à
desobediência
, o descumprimento da ordem restou devidamente comprovado pelo depoimento do policial militar
João Carlos Alves Ferreira
, o qual relatou, de maneira minuciosa, que, após a emissão da ordem de parada, o apelante, de forma deliberada, desconsiderou a determinação e continuou a conduzir o veículo, levando à necessidade de que a guarnição realizasse o acompanhamento até lograr êxito na abordagem em local diverso, situação que não se confunde com o ilícito administrativo previsto no art. 195 do CTB, o qual se refere à desobediência em fiscalização de transito comumente conhecido como “blitz”.

Ademais, a versão apresentada pelo recorrente em juízo, no sentido de que teria feito gesto indicando que efetuaria a parada adiante, não afasta a caracterização do delito de desobediência, uma vez que a ordem emanada pela autoridade policial deve ser prontamente cumprida, não sendo dado ao seu destinatário eleger o momento ou o local de seu atendimento conforme sua conveniência pessoal.

Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a aplicabilidade do Tema 1060 em caso semelhante, veja-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESOBEDIÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA N. 1.060/STJ. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE DEMANDARIA APROFUNDADA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL PARA DENEGAR O HABEAS CORPUS. (...) 6.
O entendimento firmado pela Terceira Seção, no Tema 1060 do STJ, é aplicável, caracterizando a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos
, em contexto de policiamento ostensivo, como conduta penalmente típica. Tese de julgamento: "
1. A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.
(...)".
(AgRg no HC n. 843.940/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

“(...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
3. A desobediência à ordem legal de parada emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo é penalmente típica, conforme a tese fixada no julgamento do REsp 1.859.933/SC (representativo de controvérsia),
que estabelece que o direito à não autoincriminação não é absoluto e não justifica a prática de condutas ilícitas
. (...)”

(REsp n. 2.173.084/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Diante dessas considerações, mostra-se inviável o acolhimento do pleito defensivo, sendo medida de rigor a manutenção da condenação por ambos os delitos.

CONCLUSÃO
:

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ELIÉZER DE SOUZA MORAES
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n. 1007314-17.2025.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026